Tribunal: STF
Processo: RE 236395
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-15
Data de publicação: 2016-03-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento de fatos e prova, também não servindo à interpretação de normas infraconstitucionais.



    2. A discussão acerca da indenização decorrente do contrato de seguro DPVAT está restrita ao âmbito infraconstitucional, inviabilizando o processamento do recurso extraordinário. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.